Tribunal: STF
Processo: ARE 1458321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS INTEGRADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CRIAÇÃO DOS CARGOS: LEI N. 11.350/2006.CONTRATAÇÃO: PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.554. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO: LEI FEDERAL N. 13.026/2014. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



   



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Arapiraca com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006. EFETIVAÇÃO E ESTABILIDADE EM CARGO PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL, DIANTE DA PECULIARIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. LEI N. 2.914/2013, DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 15).   



    2. No recurso extraordinário, o Município de Arapiraca alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o caput e o inc. II do art. 37, o art. 41 e o § 4º do art. 198 da Constituição da República. 



    Relata que “a matéria sob discussão diz respeito à constitucionalidade e aos limites interpretativos para ingresso de servidor em cargo efetivo, para contagem de tempo de serviço com vínculo precário em consequente benefícios advindos do Plano de Cargos e Carreira, como a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, repercutindo diretamente na esfera jurídica dos servidores” (fl. 3,  
e-doc. 18).



    Sustenta que, “no presente caso, restou detectada e declarada invalidade do processo de seleção pelo TRT da 19ª Região, haja vista não ter atendido a publicidade e impessoalidade, conforme ficou demonstrado nestes autos, pois, consoante a justiça especializada do trabalho, inexistiu processo seletivo devidamente publicado, eclipsando a participação de outros candidatos e ferindo a impessoalidade” (fl. 7, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de indicação da existência de repercussão geral  (e-doc. 22).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Arapiraca assinala que “a parte Agravada ajuizou, na origem, a presente demanda pretendendo contabilizar o tempo prestado como contratada temporária deste Município, para fins de evolução na carreira dos servidores efetivos e para aquisição de adicional por tempo de serviço” (fl. 2, e-doc. 24).



    Salienta que “o Tribunal de 2º Grau entendeu pela constitucionalidade do art. 2º da lei Municipal nº 2941/2013, possibilitando que a recorrida computasse todo período de contrato temporário e precário como se em cargo efetivo estivesse, reenquadrando o servidor por meio de tempo prestado sem concurso público e sem válido processo seletivo, fazendo incidir o adicional de tempo de serviço sem que a mesma estivesse exercendo cargo efetivo, conforme preceitua o art. 71 do Regime Jurídico Municipal” (fl. 4, e-doc. 24).



    Assevera que, “inexistindo processo seletivo ou sendo o mesmo considerado nulo, a servidora sequer poderia ficar isenta de novo processo seletivo, quanto mais alcançar uma efetivação” (fl. 8, e-doc. 24).



    Sustenta que “o V. Acórdão, reconhecendo a constitucionalidade da EC Nº 51, admitiu a efetivação dos agentes de endemias e dos agentes comunitários de saúde, inclusive daqueles que foram admitidos antes da vigência da EC nº 51, como é o caso da Recorrida” (fl. 9, e-doc. 24).



    Ressalta que, “diferentemente do que restou consignado no V. Acórdão, o que se pede não é a inconstitucionalidade da EC nº 51/06, mas sim que se declare a inconstitucionalidade do art. 2º da lei municipal 2.941/2013, por entender que a exceção constitucional trazida pela EC nº 51/06 apenas isentou a autora de novo processo seletivo, haja vista que a mesma ingressou no serviço antes do advento da aludida Emenda e a exceção constitucional somente beneficia os ACS’s e ACE’s aprovados após a EC nº 51” (fl. 9, e-doc. 24).



    Corrobora que “o art. 2º da lei municipal nº 2941/13, à míngua do que dispõe o texto Constitucional, pretendeu efetivar os servidores temporários, contratados em período anterior a edição da EC 51/06, o que contraria, a toda evidência, o art. 198 da CF” (fl. 10, e-doc. 24).



    Afirma que “os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários possuem vínculo precário e sui generis, não caracterizando vínculo celetista tampouco vínculo efetivo, até mesmo porque não se pode confundir o concurso público (art. 37, II da CF) com o processo seletivo (art. 198, § 4º da CF), pois, em interpretação sistemática dos dispositivos em questão, resta cristalino que, caso a intenção do constituinte reformador fosse conceder aos agentes de combate à endemia e agentes comunitários a mesma condição jurídica dos ocupantes de cargo público, teria exigido que estes fossem submetidos à aprovação em concurso público, não a ‘processo seletivo público’” (fls. 10-11, e-doc. 24).



    Reitera que “a norma apenas isentou os agentes contratados anteriormente a EC 51/06 de terem de se submeter a novo exame seletivo para continuidade de suas funções, como passou a exigir o § 4º, do art. 198 da CF. Deste modo, conceder estabilidade ou efetividade aos contratados temporariamente, seria burlar o princípio do concurso público (art. 37, II CF)” (fl. 12, e-doc. 24).



    Enfatiza que “a Recorrida não se submeteu a concurso público e, portanto, deverá ser analisada como uma ocupante de função pública, não de cargo público e, portanto, não deve ser considerada servidora efetiva, uma vez que a efetividade no cargo pressupõe aprovação em concurso” (fls. 13-14, e-doc. 24).



    Reforça que “o adicional por tempo de serviço é devido unicamente aos servidores efetivos do Município de Arapiraca. De acordo com o art. 71 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapiraca”  
(fl. 20, e-doc. 24).



    Insiste que “não sendo direito do servidor efetivo o aproveitamento de tempo anterior eventualmente prestado na condição de contratado temporariamente, seja para fins de quinquênios, seja para fins de enquadramento, do mesmo modo, não se mostra devido aos ocupantes dos cargos de ACS e ACE o tratamento que até 2019 lhes fora conferido” (fl. 23, e-doc. 24).



    Pretende, “caso eventualmente houvesse o pronunciamento pela declaração de constitucionalidade do art. 2º da lei municipal nº 2941/2013, (...) seja conferida a interpretação conforme a constituição ao art. 3º-A da lei municipal nº 3.129/2015” (fls. 23-24, e-doc. 24).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, tendo em vista que, induvidosamente, evidenciou-se a ofensa a a EC nº 51/2006, o art. 198, § 4º, o art. 37, II, o art. 41, o art. 30, I, o art. 5º da CF, bem como a intrépida Jurisprudência Pátria, que não permitem a efetivação e o enquadramento no plano de cargos para servidores contratados sem concurso público, mas tão somente isentam de participar de novo processo seletivo. Caso assim não entenda Vossas Excelências, requer subsidiariamente, a realização da interpretação conforme a constituição do art. 3º-A da lei municipal nº 3129/15 para determinar a impossibilidade de que a Autora compute o período de contrato temporário para fins enquadramento e quinquênio, uma vez que a pretensão dos autos viola os princípios do concurso público e da isonomia estatuídos nos art. 5º, 37, II e 41 da CF; e determinar que o art. 3º-A da lei municipal nº 3.129/2015 somente será constitucional se aplicável para a hipótese de contagem do tempo de serviço exclusivamente para fins de aposentadoria” (fls. 25-26, e-doc. 24).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    A superação desse impedimento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “12. Com efeito, a fim de que se possa examinar o direito da parte autora, para receber o adicional de tempo de serviço, mostra-se imprescindível verificar a natureza jurídica de seu vínculo funcional.



    13. Inicialmente, convém observar que a lei municipal 2.941/2013, além de criar os cargos efetivos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, estabeleceu que os mesmos podem ser ocupados por agentes públicos aprovados em processo seletivo anterior ao texto da Emenda Constitucional n. 51/2006.



    (...) 15. Discute-se, por isso, se tal previsão normativa é constitucional, uma vez que sendo compatível com a Constituição Federal, deve ser assegurado o mesmo regime jurídico dos ocupantes de cargos efetivos, inclusive a progressão e o pagamento de adicional por tempo de serviço, tal como pretendido na exordial.



    16. De fato, a Emenda Constitucional, em seu corpo, tratou da desnecessidade de aprovação em novos processos seletivos daqueles que já foram aprovados em procedimento anteriores à data de vigência do novo texto constitucional (...)



    19. (...) o legislador constituinte reformador determinou a aplicação, aos agentes de saúde, de dispositivo reservado aos ocupantes de cargo efetivo, o que demonstra a constitucionalidade da lei municipal tratada na sentença.



    20. É que, se não fosse constitucionalmente admissível que os agentes de saúde aprovados em processo seletivo viessem a ocupar cargo público, não haveria razão para determinar a aplicação do art. 169, § 4º da Constituição Federal aos mesmos.



    21. Importante se faz destacar essa opção realizada em nível constitucional, na medida em que estabeleceu um regramento específico e exclusivo para os agentes de saúde e de combate às endemias, onde resta expressa no texto constitucional (art. 198, § 6º) que os mesmos somente poderão ‘perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.’



    (...) 23. Observe-se que no caso dos autos, a alteração em nível constitucional é nitidamente direcionada a solucionar o problema daqueles que exerciam funções de agentes de saúde, buscando atribuir uma condição de maior segurança jurídica aos mesmos, não só relacionada à desnecessidade de nova aprovação em processo seletivo, mas principalmente por buscar garantir uma estabilidade na permanência no cargo e no exercício do serviço público de saúde, o qual, consequentemente, é igualmente valorizado.



    (...) 28. Além disso, com a aprovação anterior em processo seletivo público, há a incidência do art. 9º da EC nº 51/06, de modo que a dispensa do cargo só poderia se dar consoante a previsão contida na Lei Federal nº 11.350/2006, que veio regulamentar o regime jurídico e a profissão dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias e estabelece:



    ‘Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    § 1º Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.’



    30. (...) Resta demonstrado, portanto, que o tratamento constitucional e infraconstitucional dispensado a esses agentes de saúde é distinto do regramento ordinário dos servidores públicos, razão pela qual não se há falar em inconstitucionalidade das normas municipais aqui tratadas.



    31. Destaque-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, mencionado na sentença apelada, não se aplica ao presente feito, uma vez que naquele julgamento, o STJ identificou que foi realizado concurso para provimento efetivo de cargos de ACS, circunstância esta que impedia a efetivação dos contratados temporariamente, além de que ‘a própria Administração Municipal ressalta que a seleção não atendeu aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.’ (RMS 26.408/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/05/2008, DJe 23/06/2008).



    32. (...) este Tribunal de Justiça, em decisões mais recentes, vem decidindo que a Emenda Constitucional nº 51/2006 não concedeu efetividade/estabilidade para os ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, mas teria apenas disciplinado a forma de contratação destes cargos, por meio de processo seletivo, nos seguintes termos:



    Apelação Cível. Agente comunitário de saúde. Impossibilidade de obtenção de estabilidade no serviço público. Direito não conferido pelo art. 2º, parágrafo único, da EC 51/2006 e nem pelo art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.350/2006. Instrumentos normativos que tão somente promovem a isenção de submissão a novo processo seletivo, nos termos do art. 198, § 4º, da Constituição Federal. a garantia de estabilidade exige o exercício efetivo de três anos de serviço, decorrentes de prévia aprovação em concurso público. Artigos 37, II e 41 da Carta Magna. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação Cível n. 0701026-60.2018.8.02.0056. 2ª Câmara Cível. Relator: Juiz Conv. Orlando Rocha Filho. Julgado em 12 de Novembro de 2020).



    (...) 34. Observe-se que em nível de legislação ordinária federal, restou realizada situação semelhante ao presente feito, porquanto a Lei federal n. 13.026/2014, transformou os empregos criados pela Lei 11.350/2006 em cargos de agente de combate a endemias, a serem regidos por regime estatutário (da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990), em nítido provimento derivado de cargos públicos.



    35. Assim, a Lei 11.350/2006, ao regulamentar a EC 51/2006, previu a criação do emprego público de agente de combate a endemias, cuja contratação deve ser precedida de processo seletivo público e regida pela CLT. Por sua vez, considerando a natureza jurídica distinta entre empregos e cargos públicos, a Lei 13.026/2014 transformou esses empregos em cargos públicos, com idênticas atribuições.



    (...) 38. Ademais, nota-se que a lei municipal n. 3.129/2015 assegura expressamente a contagem do tempo de serviço anterior à edição da lei municipal 2.941/2013, para fins de pagamento de direitos e vantagens que também são pagas aos servidores efetivos.



    (...) 40. Por certo, não se vislumbra qualquer irregularidade em tal previsão normativa, porquanto busca exclusivamente atribuir novos efeitos jurídicos a uma situação fáctica que efetivamente ocorreu, sem envolver, ao contrário do sustentado pelo Município, qualquer aspecto relacionado à aposentadoria, a qual não contabiliza tempo de serviço, mas sim o tempo de contribuição. Consequentemente, deve-se assegurar para a parte autora a progressão e a incidência do adicional por tempo de serviço, já que se enquadra como servidora ocupante de cargo público efetivo” (fls. 5-12,  
e-doc. 15).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Agentes de combate às endemias. Lei nº 13.026/2014. Autorização para transformação de empregos em cargos públicos. 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’” (Plenário, DJe 5.5.2023).



    A conclusão adotada no acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de outubro de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora